Tribunal: TJES
Processo: 0000039-14.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão mediante seqüestro; Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000039-14.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO TEIXEIRA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000039-14.2022.8.08.0006

APELANTE: FABRICIO TEIXEIRA DA COSTA

Advogado do(a) APELANTE: LUCIANA PEREIRA RODRIGUES - ES8301-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. CONDENAÇÃO MANTIDA. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO EM VALOR PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Fabrício Teixeira da Costa contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz, que o condenou à pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de extorsão mediante sequestro (art. 159, caput, do Código Penal). Nas razões recursais, o apelante pleiteia sua absolvição sob a alegação de ausência de dolo e aplicação da excludente de ilicitude pelo estado de necessidade, ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito para o crime de receptação (art. 180, CP). Além disso, requer o direito de recorrer em liberdade e o arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o apelante agiu sem dolo ou sob estado de necessidade, de forma a justificar a absolvição; (ii) estabelecer se a conduta do apelante pode ser desclassificada para o crime de receptação; (iii) verificar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade; e (iv) determinar o valor adequado para arbitramento dos honorários advocatícios do defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O estado de necessidade não se configura, pois as provas demonstram que o apelante não estava submetido a ameaça imediata ou irresistível e agiu de forma autônoma e consciente ao cooperar com os demais autores do delito. O deslocamento voluntário para buscar o valor do resgate e a retenção de parte do dinheiro evidenciam margem de decisão incompatível com a excludente de ilicitude (art. 24, CP).

A autoria e materialidade do crime de extorsão mediante sequestro encontram-se amplamente comprovadas pelos depoimentos da vítima, das testemunhas e pelos demais elementos probatórios, que demonstram a ciência e participação consciente do apelante na restrição da liberdade da vítima e na obtenção do resgate.

A desclassificação para o crime de receptação é inviável, pois a conduta do apelante insere-se no contexto do crime de extorsão mediante sequestro, caracterizando coautoria e participação direta no plano criminoso. Diferentemente do crime de receptação, sua atuação ocorreu durante a execução do delito principal.

O pedido de liberdade para recorrer não encontra respaldo, considerando a gravidade concreta do delito e a necessidade de garantir a ordem pública, já reconhecidas na sentença.

Em relação aos honorários advocatícios, aplica-se o entendimento do STJ no Tema nº 984, fixando-se o valor em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), considerando a baixa complexidade do caso e o esforço razoável empregado pelo defensor dativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O estado de necessidade exige a demonstração de perigo atual e inevitável que suprima a liberdade de escolha do agente, o que não se verifica na hipótese em que o réu age de forma autônoma e consciente durante a execução do crime.

A conduta do agente que participa ativamente de um crime de extorsão mediante sequestro, durante sua execução, caracteriza coautoria e não permite a desclassificação para o crime de receptação.

O arbitramento de honorários advocatícios a defensores dativos deve observar a proporcionalidade, considerando a complexidade do caso e o esforço despendido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 24, 29 e 159; STJ, Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000039-14.2022.8.08.0006

APELANTE: FABRICIO TEIXEIRA DA COSTA

Advogado do(a) APELANTE: LUCIANA PEREIRA RODRIGUES - ES8301-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

FABRÍCIO TEIXEIRA DA COSTA

em face da r. Sentença
(id.
11106646, fls. 336/350
)
,
proferida
pelo Juízo da
2
ª Vara
Criminal
d
e
Aracruz
,
por meio da qua
l
fora

c
ondena
d
o

pela prática do crime previsto no
art. 15
9
,
caput,
do Código Penal
(
extorsão mediante sequestro
)
, à pena de

08

(
oito
) anos
de reclusão
, em regime inicial
s
e
miaberto
.

Nas razões

recursais
(id. 1
1106662
)
,

o
apelante
requer
su
a absolvição,
sob a alegação de ausência de dolo e a aplicação da excludente de ilicitude pelo estado de necessidade, por ter agido sob forte pressão e ameaça para salvar a vida da vítima. De forma subsidiária, requereu a desclassificação da conduta para o crime de receptação (art. 180, CP)
.
Por fim,

requer a concessão do direito de recorrer em liberdade, alegando ausência de elementos concretos para manutenção da custódia cautelar.
E, ainda, o arbitramento de honorários ao patrono dativo.

Contrarrazões
ministeriais
(id. 1
1106665
)
, pugnando pelo desprovimento do recurso.
E, no mesmo sentido, p
arecer
da
douta Procuradoria de Justiça
no id. 1
1
204886
.

A respeito dos fatos, extrai-se da
Denúncia que,
no dia 09 de janeiro de 2022, no Município de Aracruz/ES, Fabrício Teixeira da Costa, em conjunto com outros
três
denunciados, com o objetivo de obter vantagem econômica como condição para o resgate,
manteve
a vítima Andréa
em restrição de sua liberdade, bem como a
submet
eu
a agressões físicas, torturas e ameaças de morte, incluindo a raspagem de seu cabelo e cortes em seu corpo. Para liberar a vítima, os denunciados exigiram o pagamento de R$ 2.000,00, dos quais a família da vítima conseguiu entregar R$ 1.000,00.

Segundo os relatos, no dia dos fatos, a vítima e seu namorado Henrique, um dos corréus, foram até a casa de Fabrício para lá consumirem drogas, sendo também acompanhados por Diony e Rivelino. Em determinado momento, Henrique e Rivelino cobraram da vítima uma dívida anterior de entorpecentes e, como esta discordou, passaram a agredi-la e exigiram a quantia de seus familiares, como condição para liberá-la ou a matariam.

Consta, ainda, que o apelante teria desempenhado o papel de buscar o valor do resgate na casa da mãe da vítima.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime de extorsão mediante sequestro.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do

recurso e passo à análise do mérito.

A
o postular a
absolvição,
a defesa argumenta que
o réu não agiu com dolo, mas sob
estado de necessidade,
pois encontrava-se
sob forte pressão
dos demais acusados, pretendendo apenas que eles interrompessem as agressões
e
a vítima não fosse morta.

A par de tais alegações,
registro que a
materialidade
dos fatos é inquestionável, estando devidamente comprovada pelo

Exame de Lesões Corporais (
id.
11106646
, pp. 23),
Auto de Apreensão (pp. 41), Boletim Unificado (pp. 49/59), fotos da vítima (pp. 137/154)
e pela prova testemunhal.

No que tange à
autoria,

registro que
a
vítima, na esfera policial (pp. 133/134), confirmou que teve sua liberdade restringida e sofreu diversas agressões enquanto estava na casa de Fabrício, ou seja, com a ciência e conivência deste. Ademais, o ora apelante foi buscar o dinheiro, a pedido de Rivelino, e, após retornar, pegou R$50,00 (cinquenta reais) para si e entregou o restante para Rivelino.
Em juízo, a par de ter mudado um pouco seu relato, confirmou que estava na casa de Fabrício e que ele teria ido buscar o dinheiro do resgate.

A mãe e a irmã da vítima, ouvidas na esfera policial e em juízo, apontaram o apelante como a pessoa que foi buscar o valor do resgate.

Os demais réus confirmaram que na manhã do dia dos fatos, quando foi feito o pedido de resgate à família, estavam na residência do apelante Fabrício e que, enquanto mantinham a vítima em cativeiro, ele foi buscar o valor exigido com a família.

A respeito da versão do réu, de que agiu sob a excludente de ilicitude do estado de necessidade, não é possível acolhê-la.

De acordo com o Código Penal, considera-se em estado de necessidade aquele que pratica um fato para salvar, de perigo atual, um direito próprio ou alheio, e que não foi provocado por sua vontade, nem podia ser evitado de outra forma. O sacrifício do bem jurídico ameaçado deve ser razoavelmente exigível, ou seja, não se espera que o agente sacrifique o seu próprio direito, ou o de outrem, se há outras alternativas disponíveis para evitar o dano.

Destaco que o réu, na esfera policial (pp. 173/177), confessou que a vítima e os corréus Henrique e Rivelino foram a sua casa, na noite anterior, e lá beberam e consumiram drogas, em seguida, teriam saído e retornado na manhã seguinte, com Andréia sem cabelos e machucada, pedindo ajuda. Em seguida, chegaram Henrique e Rivelino, tendo presenciado Rivelino ligar para a família e pedir resgate. Aponta que “com medo de que Henrique ou o Rivelino, ao buscarem o dinheiro fizessem mal à família dela, então o interrogado se prontificou a buscar o dinheiro”.

Em contrapartida, apresentou a versão irrazoável de não ter adotado tal atitude sob a justificativa de que poderiam fazer mal a sua família, a par de também confirmar que eles não estavam armados.

Importante observar que o apelante, em juízo, apresentou versão bastante distinta.
Isso porque não alegou ter agido sob forte pressão dos demais corréus para buscar o valor e, com isso, salvar a vida da vítima.

Diversamente, imputou a sua conduta a um pedido feito pela vítima, ao declarar que Andréia pediu que ele fosse em sua casa buscar um dinheiro, tendo ele a atendido, sendo que, quando voltou ao local em que estavam os réus e a vítima, entregou o valor a esta e depois foi embora, nada presenciando a respeito dos fatos criminosos descritos na denúncia.

De qualquer modo, a versão defensiva quanto à excludente de ilicitude do estado de necessidade não é crível, considerando que comprovado ter o réu saído de sua residência, deixando os demais réus e a vítima aguardando seu retorno, durante o dia, quando poderia ter acionado a polícia ou outro socorro à vítima, evitando que sua família fosse extorquida e garantindo que a vítima fosse liberada.

Ressalto que não há elementos probatórios que indiquem que o réu estava submetido a uma ameaça imediata e irresistível, capaz de eliminar sua liberdade de escolha. Pelo contrário, sua atuação autônoma (deslocamento até a casa da mãe da vítima e retenção de parte do dinheiro) demonstra margem de manobra e capacidade de decisão.

Ademais, consigno
que, p
ara configurar o estado de necessidade, o art. 24
do Código Penal
exige que o agente
não tenha provocado voluntariamente a situação de perigo
.

Ocorre que as provas apontam que
Fabrício inseriu-se na dinâmica criminosa voluntariamente
, ao permitir que a vítima fosse levada à sua casa e ao acatar ordens para buscar o dinheiro, sem resistência ou tentativa de auxílio efetivo à vítima.
Ou seja, o
réu sabia que as ações perpetradas pelos corréus configuravam crime e, ainda assim, optou por cooperar, o que reforça sua adesão consciente ao ato ilícito.

O vínculo subjetivo demonstrado entre o réu e os coautores evidencia sua associação à prática criminosa, afastando a aplicação do estado de necessidade.

Destarte,
a
versão defensiva de ausência de dolo e de configuração da excludente
encontra-se
isolada
e
carente
de credibilidade
.

Portanto, há prova suficiente de que o réu tinha conhecimento de que a vítima fora sequestrada pelos corréus Henrique e Rivelino, bem como o réu permitiu que mantivessem-na com a liberdade restringida em sua própria residência, e, ainda, que fora a pessoa responsável por buscar o resgate.

Não se pode olvidar de que o artigo 29, do diploma material penal, dispõe que “
q
uem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade
”.

Ora, ainda que o apelante não tenha acordado com o conluio inicial entre os demais acusados e agredido a vítima, sua conduta
devidamente se enquadra no tipo penal do art. 159, do Código Penal (“
Sequestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate”).

T
ais elementos são suficientes, ainda, a afastar a tese de desclassificação para o crime de receptação.

Isso porque, d
iferentemente do crime de receptação, que pressupõe a posse de objeto proveniente de crime alheio de forma autônoma e posterior ao delito principal, a conduta de Fabrício ocorreu durante o desenvolvimento do plano criminoso, com divisão de tarefas, configurando sua coautoria. Assim, a tipificação correta é a de extorsão mediante sequestro, sendo a desclassificação incompatível com os fatos e com a dinâmica dos atos delitivos.

Portanto, não há dúvidas de que a conduta do apelante deve ser tipificada no art. 15
9
,
caput
,
do Código Penal,

motivo pelo qual
entendo
ser

impossível acolher o
s
pleito
s
absolutório
e desclassificatório
.

P
or fim, observo que a defesa, a par de não ter apresentado argumentos atacando a dosimetria, apresentou pedido final de
reanálise da
dosimetria
.
Todavia, a pena fora fixada no mínimo legal, carecendo de interesse a defesa em tal pretensão.

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), observo a apresentação das razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes aplicáveis, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)

à advogada

Dra.
Luciana Pereira Rodrigues
, OAB/ES nº
8301
.

Diante d
as considerações ora tecidas
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)